Tribunal: TJES
Processo: 5010036-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010036-80.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANA ALVES MOREIRA
AGRAVADO: YEDA MARIA MALHEIROS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS E ATIVOS FINANCEIROS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS ANTES DA ANÁLISE DA LIMINAR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela única herdeira testamentária de Yeda Maria Malheiros, falecida, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio de contas e ativos financeiros do espólio, condicionando a análise do pedido à retificação do valor da causa e à complementação das custas processuais. A agravante relata saques indevidos realizados pelo agravado, primo da falecida, em contas bancárias do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência, em sede de inventário, pode ser condicionada à retificação do valor da causa e ao pagamento das custas complementares; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência para o bloqueio dos ativos financeiros do espólio, em razão do risco de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de complementação de custas e retificação do valor da causa antes da análise do pedido de tutela de urgência é desproporcional, pois a parte agravante não detinha informações precisas sobre o patrimônio da falecida, sendo tais dados acessíveis apenas mediante ordem judicial.

4. A tutela de urgência de natureza cautelar tem como objetivo assegurar o resultado útil do processo, nos termos do art. 301 do CPC, sendo cabível diante do risco iminente de dilapidação do patrimônio, o que comprometeria a efetividade do inventário e a partilha dos bens.

5. A agravante, na qualidade de única herdeira testamentária, possui legitimidade e interesse para requerer a medida cautelar, já que a preservação do patrimônio do espólio é essencial para garantir seus direitos sucessórios.

6. A conduta do agravado, que realizou saques indevidos em contas bancárias da falecida sem ter direito sucessório, configura risco iminente ao espólio (periculum in mora), justificando a necessidade da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em sede de inventário não pode ser condicionada à retificação do valor da causa e ao pagamento de custas complementares, quando tais informações são dependentes de acesso a dados patrimoniais sujeitos à ordem judicial.

2. O bloqueio de contas e ativos financeiros do espólio, quando há risco de dilapidação por terceiro sem direito sucessório, é medida cautelar necessária para preservar a integridade patrimonial até a conclusão do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 301 e 330; CC/2002, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002323-93.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 12.11.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de concessão de tutela de urgência, em sede de inventário, para o bloqueio de contas e ativos financeiros da falecida Yeda Maria Malheiros, sem a necessidade de imediata retificação do valor da causa e complementação das custas processuais, considerando o risco de dilapidação do patrimônio por terceiro.

Os fatos que ensejaram a lide decorrem do falecimento de Yeda Maria Malheiros, que deixou Tatiana Alves Moreira como única herdeira testamentária. Após o óbito, a agravante descobriu saques indevidos realizados pelo agravado, primo da falecida, em contas bancárias de titularidade da falecida.

Sendo assim, diante do risco de dilapidação do patrimônio, a autora agravante ajuizou a ação de inventário, com pedido de tutela de urgência, buscando o bloqueio dos ativos financeiros e a restituição dos valores retirados.

Ocorre, todavia, que teve o pedido indeferido, pois o juízo
a quo
exigiu a retificação do valor da causa e o pagamento das custas complementares antes de analisar a liminar.

Pois bem. A irresignação da agravante merece acolhimento.

A recorrente argumenta que, no momento da propositura da ação de inventário, não tinha conhecimento exato do montante de bens a serem inventariados. Esse fato é absolutamente relevante, pois o acesso a informações detalhadas sobre o patrimônio da falecida depende justamente da obtenção dos extratos bancários e demais documentos financeiros, que somente podem ser obtidos por meio de ordem judicial.

Nesse cenário, condicionar a análise da tutela de urgência à retificação do valor da causa e ao pagamento de custas complementares é medida desproporcional, que desconsidera a realidade fática apresentada. Dessa forma, o pedido de liminar não pode ficar submetido a questões meramente formais, sobretudo quando há situação de urgência evidente.

Além disso, conforme jurisprudência desta egrégia Corte,
“
a
s custas processuais e os impostos necessários para a concretização de inventário causa mortis devem ser suportadas pelo espólio. Trata-se de raciocínio que, em última análise, decorre do “benefício de inventário”, que é garantia estabelecida ope legis para bem delinear a autonomia do patrimônio do espólio em relação aos bens que foram amealhados de mão própria pelos herdeiros (art. 1.792, do CC/02).
”
(TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5002323-93.2020.8.08.0000. Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 12/Nov/2020)

Portanto, a exigência de complementação de custas antes da análise do pedido urgente é inadequada, dada a natureza urgente da pretensão liminar e por onerar a herdeira antes da arrecadação dos bens.

A par disso, verifica-se que a tutela provisória requerida se faz cabalmente necessária na hipótese.

O pedido de bloqueio de bens se enquadra como tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil. Trata-se, como se sabe, de medida que tem como objetivo principal assegurar o resultado útil do processo, garantindo que as decisões judiciais possam ser cumpridas integralmente ao final do trâmite processual.

Em outras palavras, sua função é garantir que o processo atinja sua finalidade, assegurando que, ao final, as partes possam efetivamente obter os resultados jurídicos buscados. No caso em análise, a medida visa a evitar seja o patrimônio do espólio dilapidado, comprometendo o inventário e a consequente partilha dos bens.

A agravante demonstra tanto interesse quanto legitimidade para requerer a medida cautelar, uma vez que é a única herdeira testamentária de Yeda Maria Malheiros, conforme se verifica do testamento público constante nos autos. Ou seja, possui direitos sucessórios sobre a totalidade dos bens deixados pela falecida, o que a torna diretamente interessada na preservação do espólio.

Além disso, o comportamento do agravado, primo da falecida, traz riscos concretos ao patrimônio hereditário, pois, pelo que se extrai dos autos, realizou saques indevidos de contas bancárias integrantes do espólio, mesmo sem ter qualquer direito sucessório. Tal conduta configura, inequivocamente, risco iminente de dilapidação do patrimônio, o que pode comprometer gravemente o processo de inventário.

A situação demonstra, de forma clara, a presença do
periculum in mora
, ou seja, o risco de que, sem a adoção imediata da medida cautelar, o espólio reste esvaziado, tornando inócuo o inventário. Afinal, o comportamento do agravado, ao realizar movimentações financeiras sem autorização, acentua a necessidade da intervenção judicial para evitar que os bens do espólio sejam indevidamente alienados ou consumidos.

Portanto, a tutela cautelar requerida é medida necessária para preservar a integridade do espólio até a conclusão do inventário.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento

para determinar à Caixa Econômica Federal (Agência nº 4654), à Caixa Seguridade Participações S/A e à Caixa Via e Previdência S/A que
informem e
bloqueiem todos os valores existentes nas contas da falecida
, bem como informem as movimentações financeiras realizadas pelo agravado
.

Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão inaugural (id 9301193).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Presencial de 10/12/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.